Tribunal: TJPA
Processo: 0001254-21.2005.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001254-21.2005.8.14.0049

APELANTE: NELSON PINTO, AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO OPOSTOS POR
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA
. OMISSÃO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DAS MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, BEM COMO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ATINENTE À BASE DE CÁLCULO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADO. ACLARATÓRIO ACOLHIDO EM PARTE. ERRO MATERIAL ATINTENTE À EXPRESSÃO “ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA” RETIFICADO
EX OFFÍCIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
NELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
.
OMISSÃO INOCORRÊNCIA. RAZÕES DECLARATÓRIAS QUE RATIFICAM AS RAZÕES APELATIVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA PRETENSA DIGITALIZAÇÃO IMPERFEITA DOS AUTOS INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DESATRELADA DA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO, FORTE NO PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
E NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA VIA ELEITA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE INSURGÊNCIA ABUSIVA, INTELIGÊNCIA DO ART. 1026, §2º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 28/08/2023 e término em 04/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 04 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
bem como
NELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
,
opuseram, reciprocamente,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 8660229, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0001254-40.2005.814.0049 interposto pelos segundos em desfavor da primeira, respectivamente.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
embargou primeiramente (Id. 8747631)
, sustentando que o acórdão padeceria de vício de omissão, tanto porque não teria individualizado as multas aplicadas, as quais possuem naturezas distintas e devem ser aplicadas cumulativamente (ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé), quanto porque não teria analisado minuciosamente os honorários advocatícios, os quais deveriam ser majorados pelo trabalho adicional nesta instância, e não reduzidos, motivo pelo qual pleiteia o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

ELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
embargaram posteriormente (Id. 8832709)
, sustentam que o acórdão padece de vício de
omissão
, pois teria deixado de considerar que o que a então relatora acompanhou foram os fundamentos expostos pelo vistor, para concluir pela ausência de prova do crédito, mas não houve alteração efetiva da parte dispositiva do voto originário, de sorte que não é possível outra compreensão senão a de que esta restou mantida mesmo após a interposição de sucessivos recursos pela apelada. Acrescenta que também não teria se manifestado sobre
o fato destacado em tempo pelos embargantes quanto a não digitalização integral dos autos físicos, ao tempo em que admitiu, entretanto, a verdadeira juntada de documento novo pela apelada suprimindo dos recorrentes o direito constitucional de sobre eles manifestarem-se, violando desta forma o disposto no art. 7º Código de Processo Civil e art. 5º, LV da Constituição Federal.
Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

ELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA ofertaram contrarrazões (Id. 8932390)
,
esgrimando que as razões recursais não passam de mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando evidente rediscussão de mérito, hipótese alheia ao rol do art. 1.022 do CPC, razão pela qual pugnou pelo não acolhimento dos embargos.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A também ofertou contrarrazões (Id. 9022521)
,
ponderando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que ambos os embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito,
a omissão que justifica a oposição de declaratórios é em relação a ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento no corpo da decisão, notadamente pedidos ignorados, e não em relação a atos ou procedimentos que eventualmente tenha olvidado.

Friso, o que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos dispositivos legais prequestionado, tampouco em relação aos elementos de prova dos autos.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem, ainda, ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Forte nessas premissas, passo primeiramente à análise dos declaratórios opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
.

No que tange à tese de omissão quanto à individualização dos valores aplicados a título de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça
, afiguro insubsistente, pois apesar de, com efeito, a decisão embargada ter mencionado na fundamentação a incursão em ato atentatório à dignidade da justiça pela parte ora embargada - o fez apenas de passagem e sem tipificação, de maneira que deve ser desconsiderada por se tratar de mero erro material - não aplicou cumulativamente ambas as penalidades, mas apenas a primeira, respectivamente, consoante se infere inequivocamente da parte dispositiva do acórdão embargado:

(...) À vista do exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso;

2. APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos em desfavor de cada apelante;
(Destaquei)

3. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, apenas e tão somente para reduzir,
ex offício
, os honorários advocatícios fixados, arbitrando-os equitativamente no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mesmo considerando o trabalho adicional dos patronos da parte ré/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015, mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

4. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada. (...)

Já quanto à tese de erro material atinente à base de cálculo utilizada
, melhor sorte socorre a parte agravante, porquanto, com efeito, a fixação equitativa não é consentânea com o valor atribuído ao cumprimento de sentença, qual seja, R$1.145.911,78 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e onze reais e setenta e oito centavos) que não é irrisório, tampouco inestimável, a atrair a incidência do
caput
do art. 81 do CPC e não do seu §2º, conforme consignado e a teor daqueles dispositivos legais:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa
, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

Outrossim, integralizo o julgado fixando o percentual de 1,1% (um virgula um por cento) sobre o valor ao norte atualizado, em desfavor de cada um dos embargados.

Finalmente quanto à tese de omissão em relação aos honorários advocatícios
, afiguro não passar de mera insatisfação com a conclusão do julgado no ponto, implicando o pedido de majoração em flagrante tentativa de rediscussão de matéria já analisada, o que é descabido na estreita via eleita.

Atenta agora, aos declaratórios opostos por
NELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
, passo ao seu enfrentamento doravante.

Compulsando os autos, tenho que a pretensão integrativa ora deduzida, a pretexto de sanar suposta omissão do julgado, almejou, à toda evidência, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, a teor dos expedientes argumentativos a seguir transcritos (Id. 8832709, págs. 01/03):

Os ora embargantes arguiram em sede de apelação que a sentença guerreada violou a coisa julgada, cristalizada,
in casu
, no voto da relatora proferido no julgamento da apelação interposta pelo então patrocinado pelos ora embargantes. Violado, neste proceder, o disposto no art. 5051 do Código de Processo Civil.

2. O acórdão que agora julgou a apelação dos embargantes e confirmou, em parte, a sentença proferida pelo juízo de origem quanto à procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar que “
jamais operar-se-ia a coisa julgada em relação a uma sucumbência que não ocorreu
”, deixando de examinar a questão, entretanto, sob o aspecto do que dispõe o art. 503, § 1º do Código de Processo Civil.

3. É que nos termos do mencionado artigo e respectivo parágrafo “
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
”, aplicando-se tal dispositivo “
à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo
”.

4. Ora, fato é que mesmo no voto da relatora, proferido após o voto vista do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, aquela manteve a sua posição nos seguintes termos: (...)

5. O dito “encampamento" do voto divergente deu-se nos seguintes termos:

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
2
nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

6. Depreende-se que tanto a relatora quanto o Exmo. Desembargador Constantino assentiram que a ausência de realização de perícia técnica fazia a apelada/embargada carente da prova que robustecesse a pretensão monitória, de sorte que esta foi uma questão prejudicial sobre a qual deve recair a
força de lei
referida no art. 503, § 1º do Código de Processo Civil.

7. O que expressamente a relatora Elena Farag acompanhou foram os fundamentos

expostos pelo Desembargador Constantino para concluir pela ausência de prova do crédito, mas não houve alteração efetiva da parte dispositiva do voto originário, de sorte que não é possível outra compreensão senão a de que esta restou mantida, mesmo após a interposição de sucessivos recursos pela apelada.

8. Se teratológico ou não o desfecho do dito acórdão, ele consta dos autos e o seu desfazimento somente poderia se dar pela reforma como resultado da interposição dos recursos cabíveis ou, ainda, pela procedência de eventual ação rescisória, jamais proposta pela apelada. (...)

Tampouco há de se cogitar omissão em relação à correta digitalização dos autos, porquanto como bem ponderou a parte embargada, os próprios apelantes/embargantes integralizaram o recurso principal, conforme se depreende do documento de Id. 1919648, sanando o vício de digitalização.

Ademais, não houve qualquer admissão expressa das peças que reputa serem documentos novos – contrarrazões (Id. 8525891) e alegações finais (Id. 8531907), até porque a primeira, respectivamente, com exceção da sua última lauda não digitalizada (Id. 8525891, pág. 14) já conta do Id. 1286325-págs. 01/07 - tampouco foram elas levadas em consideração por ocasião do julgado, fato que afasta qualquer cerceamento de defesa ou prejuízo pela ausência de manifestação.

A propósito,
ad argumentandum
,

ainda que assim não fosse,
a sua inobservância na espécie, por si só, não teria o condão de eivar de nulidade o julgado, sendo imprescindível a quem alega o prejuízo demonstrá-lo efetivamente, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, inexiste violação ao princípio da colegialidade quando o relator julga monocraticamente recurso inadmissível, ainda mais quando é oportunizada à parte recorrente o direito de interposição de agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015.
2. A falta de intimação da parte para manifestação sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não constitui automática nulidade, ficando condicionada à demonstração dos prejuízos decorrentes. 3. Segundo orientação jurisprudencial, aplicando o princípio do pas de nullité san grief, a nulidade dos atos processuais só ocorre quando comprovados os prejuízos para as partes da relação processual
. 4. In casu, entendendo o Tribunal estadual que a ausência de intimação para ciência do recorrente sobre a preclusão do pedido de inversão do ônus da prova não gerou prejuízos, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa. 6. O julgamento e conhecimento do recurso especial exige a efetiva demonstração, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão, por incidência da Súmula 284/STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.468.820/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 27/9/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF E MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considera-se deficiente a fundamentação quando a norma indicada como violada não contém comando suficiente para desconstituir os fundamentos do acórdão recorrido (Súmula 284/STF).
2. O Código de Processo Civil dispõe que não se pronuncia nulidade alguma se não resultar em prejuízo à parte. É o princípio pas de nullité sans grief. Se, apesar de imperfeito, o ato atingiu seu fim, sem acarretar prejuízo, não se cuida de nulidade (REsp 1.766.097/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.433.311/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019)

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. ACOLHIMENTO PARCIAL dos embargos de declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
, no sentido de sanar apenas o erro material atinente à base de cálculo da multa fixada a título de litigância de má-fé, passando de 04 salários mínimos em desfavor de cada apelante para 1,1% (um virgula um por cento) do valor atualizado do cumprimento de sentença originário em desfavor de cada um dos apelantes;

2. RETIFICAÇÃO,
ex officio
, do acórdão, para excluir o erro material consistente na expressão “caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça” contido no Id. 8660229-pág. 09;

3. REJEIÇÃO dos embargos de declaração opostos por
NELSON PINTO e AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
;

4. MANUTENÇÃO, quanto ao mais, do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado e;

5. ADVERTÊNCIA às partes de que eventual insurgência abusiva não será tolerada, nos moldes do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,

de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 05/09/2023